Tribunal: TJSP
Processo: 2166602-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a antecipação da tutela, para o fim de determinar que as rés realizem a migração da autora do plano empresarial para o outro coletivo por adesão, sem cumprimento de qualquer período de carência, por se tratar de maior abrangência em sua rede credenciada - Inconformismo da autora – Cabimento - Inexistência de óbice para a realização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a antecipação da tutela, para o fim de determinar que as rés realizem a migração da autora do plano empresarial para o outro coletivo por adesão, sem cumprimento de qualquer período de carência, por se tratar de maior abrangência em sua rede credenciada - Inconformismo da autora – Cabimento - Inexistência de óbice para a realização da portabilidade para plano superior, em entidade da qual a autora é filiada, desde que compatível com o plano destino e arque com o pagamento das mensalidades, sem necessidade de cumprimento de nova carência - Recurso provido.